Tribunal: TJMT
Processo: 1015537-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015537-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO BROTTO - CPF: 020.520.499-67 (ADVOGADO), CARRETEL FILMES LTDA - CNPJ: 00.532.224/0001-44 (AGRAVANTE), VINICIUS MORO CONQUE - CPF: 963.405.179-00 (ADVOGADO), PATRICIA DE ANDRADE FREHSE - CPF: 052.527.969-55 (ADVOGADO), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (AGRAVADO), JULIO DOMINGOS DE CAMPOS NETO - CPF: 845.583.261-49 (AGRAVADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), ADRIANA MORO CONQUE PRIGOL - CPF: 962.943.539-04 (ADVOGADO), DEIRÓ CINE E TV LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA APENAS SOBRE A COTA PARTE DO DEVEDOR – PRETENSÃO DE INTEGRALIDADE - QUESTÃO PRECLUSA – ART. 223, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se que a decisão que
acolheu os Embargos de Declaração e deferiu as penhoras requeridas, determinou a lavratura do Termo de Penhora sobre a cota parte do devedor JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS acerca do imóvel registrado sob o no. 6.476, denominado “São José Piquiri”, no 1o Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger/MT, bem como sobre a totalidade das cotas sociais que ele possui junto à empresa Radio Televisão Brasil Oeste Ltda (ID 27062101 - Pág. 1/2 - origem).

A decisão foi disponibilizada no DJE no 10551, de 07/08/2019, e publicado no dia 08/08/2019, sem interposição de recurso.

A irresignação sobre a determinação de penhora apenas sobre a cota parte do devedor somente se deu em 06/02/2022, através da manifestação de ID 86560368, ou seja, quase dois anos após.

A questão restou atingida pela preclusão temporal, prevista no artigo 223, caput, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a interposição de recurso, requerendo que o leilão se dê pela integralidade do bem, foi manifestado de forma intempestiva, após o prazo de 15 dias, previsto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, ocorrendo assim a preclusão temporal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARRETEL FILMES LTDA., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0010834-93.1999.8.11.0041, ajuizada em desfavor de JULIO DOMINGOS DE CAMPOS NETO e JULIO JOSE DE CAMPOS, que indeferiu o pedido de continuidade dos atos expropriatórios pela integralidade do bem imóvel penhorado com relação à Fazenda São José do Piquiri.

Em suas razões, a parte agravante alega a inocorrência de preclusão no que se refere ao pedido de penhora das cotas pertencentes ao Espólio de Isabel Coelho Pinto de Campos, cônjuge falecido do Executado/Agravado Júlio José de Campos, atinente ao imóvel rural da matrícula no 6.476 do 1o Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger/MT, denominado “São José Piquiri”, uma vez que a Agravante não formalizou tal pedido anteriormente nos autos, logo, por óbvio, não foi objeto de análise anterior pela julgadora.

Afirma que não houve discussão anterior nos autos quanto à possibilidade de penhora da cota da falecida cônjuge, de modo que não há que se falar em estabilidade da decisão.

Aduz que a decisão proferida está infringindo o disposto no artigo 507, do CPC, que estabelece ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Sustenta que, nos termos do artigo 831, do CPC, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito, de modo que é lícito ao credor requerer a qualquer momento nos autos nova penhora ou extensão de constrição já realizada.

Assim, requer seja provido o presente recurso, para reconhecer a inocorrência de preclusão quanto ao pedido de penhora das cotas do Espólio de Isabel Coelho Pinto de Campos, cônjuge falecida do Executado/Agravado Júlio José de Campos, no que se refere ao imóvel rural da matrícula no 6.476 do 1o RGI de Santo Antônio do Leverger/MT, denominado “São José Piquiri”, determinando ao juízo de origem que aprecie o pedido da Agravante de continuidade dos atos expropriatórios pela integralidade do bem.

Contraminuta da agravada (ID 156348694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARRETEL FILMES LTDA., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0010834-93.1999.8.11.0041, ajuizada em desfavor de JULIO DOMINGOS DE CAMPOS NETO e JULIO JOSE DE CAMPOS, que indeferiu o pedido de continuidade dos atos expropriatórios pela integralidade do bem imóvel penhorado com relação à Fazenda São José do Piquiri.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

Se não, vejamos:

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta, em Novembro/1999, por DEIRÓ CINE TV LTDA (CARRETEL FILMES LTDA), em desfavor de JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS, aduzindo ser credor da importância de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), representada por Nota Promissória, expedida em 28/09/1999, com vencimento em 12/01/1999 e não paga.

Citado, o executado ofereceu à penhora 01 (um) Título da Dívida Pública de no. 0.548.089, o qual não foi aceito pela Exequente, tendo sido determinada a penhora do bem imóvel rural denominado “São José Piquiri", situado no Município de Barão de Melgaço/MT, registrado no cartório do 5o Oficio da Capital, sob a matrícula no. 25.132, no livro 02.

Em 02/03/2015, as partes noticiaram a composição de acordo, sendo incluído, como devedor solidário, JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS NETO, que, em conjunto com o Executado JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS, confessaram-se devedores da quantia de R$ 2.247.304,03 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e quatro reais e três centavos) – ID 27060178 - Pág. 1/3 - origem

O acordo foi homologado e suspenso o andamento processual até o seu cumprimento integral.

Ante o descumprimento do pactuado, a Exequente apresentou pedido de Cumprimento de Sentença pelo valor remanescente de R$ 1.799.804,03 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil, oitocentos e quatro reais e três centavos), que, atualizado, remonta a R$ 2.217.541,52 (dois milhões, duzentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

Requereu o bloqueio on line de ativos financeiros, bem ainda a penhora da totalidade das cotas de propriedade do Executado Júlio José de Campos na empresa Radio Televisão Brasil Oeste Ltda e do imóvel rural denominado “São José Piquiri", situado no Município de Barão de Melgaço/MT, registrado no cartório do 5o Oficio da Capital, sob a matrícula no. 25.132, no livro 02.

Posteriormente, informou que a matrícula do referido imóvel foi transferida para o 1o Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger/MT e, atualmente, está registrada sob o no. 6.476.

O executado manifestou alegando erro de cálculos, sendo que o Juiz a quo determinou a intimação do Exequente para corrigir o valor da dívida (ID 27062098 - Pág. 1/2).

A Exequente opôs Embargos de Declaração alegando, entre outros, a omissão quanto ao pedido de penhora de bens.

Ao analisar os aclaratórios, o Magistrado singular acolheu os Embargos e deferiu as penhoras requeridas, determinando-se a lavratura do Termo de Penhora sobre a cota parte do devedor JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS acerca do imóvel registrado sob o no. 6.476, denominado “São José Piquiri”, no 1o Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger/MT, bem como sobre a totalidade das cotas sociais que ele possui junto à empresa Radio Televisão Brasil Oeste Ltda (ID 27062101 - Pág. 1/2 - origem)

Tal decisão foi disponibilizada no DJE no 10551, de 07/08/2019, e publicado no dia 08/08/2019.

O Termo de Penhora foi lavrado em 28/04/2020, nos seguintes termos:

“Aos 28 dias do mês de abril do ano de 2020, nesta Décima Vara Cível da Comarca de CuiabáMT, conforme determinação do(a) MM(a) Juíza de Direito Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, id. 27062101, reduzo a termo a penhora que recaiu sobre a) a cota parte do devedor Júlio José de Campos (CPF: 021.838.031-34) sobre o imóvel denominado "São José do Piquiri" matriculado sob o n. 6476 no 1o Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger/MT; e sobre b) a totalidade das cotas sociais que Júlio José de Campos (CPF: 021.838.031-34) possui junto à empresa Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda. (CNPJ n. 03.049.376/0001-89). Nesta mesma oportunidade fica nomeado o proprietário/executado como FIEL DEPOSITÁRIO do referido bem.” (ID 31600686 - Pág. 1 - origem).

Considerando que os Executados foram devidamente intimados das penhoras realizadas (ID 51183157), a parte Exequente requereu o prosseguimento do feito mediante determinação de avaliação dos bens objeto de constrição, quais sejam: - Cotas de propriedade do Executado Júlio José de Campos na empresa Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda., CNPJ 03.049.376/0001-89; - Imóvel rural da matrícula no 6.476 do 1o Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger/MT (antiga matrícula no 25.132 do 5o Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT), denominado “São José Piquiri” (ID 53840667 – origem).

Reiterado o pedido em 07/07/2021 (ID 59995178 - origem).

A magistrada a quo determinou a avaliação dos bens penhorados através do termo de penhora de ID 31600686, que deverá ser realizada por oficial de justiça (art. 870 CPC).

Cumprido o mandado de avaliação, no que toca ao bem imóvel rural, o Sr. Oficial de Justiça apontou o valor mercadológico do bem em R$ 30.125.000,00 (trinta milhões, cento e vinte e cinco mil reais) – ID 67513785 - origem.

Intimadas as partes para se manifestarem acerca do auto de avaliação, estas concordaram com valor indicado da Fazenda “São José do Piquiri”, sendo que a Exequente, levando em conta o decurso de prazo sem impugnação por parte dos Executados, requereu fossem iniciados os atos de expropriação do bem em questão, mediante designação de leilão judicial, nos termos do que estabelece o artigo 879, II e seguintes do CPC (ID 69324267).

A juíza a quo ressaltou que a decisão de ID 27062101 deferiu a penhora apenas sobre a cota parte do devedor acerca do imóvel supracitado, não sobre a integralidade do bem e determinou a intimação do oficial de justiça avaliador para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a delimitação, discriminação e avaliação da área pertencente apenas a cota parte do executado (art. 872, §1o, CPC), nos termos do mandado expedido (ID 85783168).

Em manifestação nos autos, a Exequente alegou que o bem penhorado não é suscetível de cômoda divisão, haja vista suas características específicas, pois se trata de uma propriedade rural com que tem como atividade principal a pecuária de cria e engorda de bovinos, na modalidade extensiva, atividade excepcional na região.

Assim, requereu fosse autorizado o leilão da integralidade do bem, garantindo aos herdeiros da coproprietária 50% do valor de avaliação, nos termos do artigo 843, do CPC (ID 86560368).

A magistrada singular entendeu que não assiste razão ao exequente, vez que a penhora foi deferida sobre a cota parte do devedor acerca do imóvel, tendo tal decisão transcorrido sem apresentação de recurso, tornando-se, portanto, estável, sendo certo ainda que, caso haja impossibilidade de delimitação do imóvel, conforme alegado, tal informação deverá ser prestada pelo oficial de justiça avaliador (ID 89809870).

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente recurso, requerendo a reforma do decisum
para reconhecer a inocorrência de preclusão quanto ao pedido de penhora das cotas do Espólio de Isabel Coelho Pinto de Campos, cônjuge falecida do Executado/Agravado Júlio José de Campos, no que se refere ao imóvel rural da matrícula no 6.476 do 1o RGI de Santo Antônio do Leverger/MT, denominado “São José Piquiri”, determinando ao juízo de origem que aprecie o pedido da Agravante de continuidade dos atos expropriatórios pela integralidade do bem.

Pois bem.

Do relato retro, verifica-se que a decisão que
acolheu os Embargos de Declaração e deferiu as penhoras requeridas, determinou a lavratura do Termo de Penhora
sobre a cota parte do devedor JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS acerca do imóvel registrado sob o no. 6.476, denominado “São José Piquiri”
, no 1o Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger/MT, bem como sobre a totalidade das cotas sociais que ele possui junto à empresa Radio Televisão Brasil Oeste Ltda (ID 27062101 - Pág. 1/2 - origem).

Como dito, referida decisão foi disponibilizada no DJE no 10551, de 07/08/2019, e publicado no dia 08/08/2019, sem qualquer interposição de recurso.

A questão restou atingida pela preclusão temporal, prevista no artigo 223, caput, do Código de Processo Civil:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.

A irresignação sobre a determinação de penhora apenas sobre a cota parte do devedor somente se deu em 06/02/2022, através da manifestação de ID
86560368,
ou seja, quase dois anos após,
restando evidente a preclusão.

É certo que a matéria atinente à questão deveria ser arguida na primeira oportunidade que a parte teve para se pronunciar no processo, contudo não o fez.

Não se pode perder de vista que o processo é também um impulso que corre para a frente no quadro tempo, e não pode ficar retroagindo, ou implementando atos para trás, em prejuízo à celeridade processual e à efetividade da jurisdição.

Desse modo, a interposição de recurso, requerendo que o leilão se dê pela integralidade do bem, foi manifestado de forma intempestiva, após o prazo de 15 dias, previsto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, ocorrendo assim a preclusão temporal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DA CONTA-POUPANÇA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. A Corte Especial deste Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual a proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios pela parte executada, sob pena de preclusão; ressalvada, todavia, a hipótese estabelecida para o bem de família quando ainda não decidida em definitivo. Precedente: EAREsp 223.196/RS, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe 18/02/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, atento ao fato de o executado não ter-se insurgido a tempo e modo próprios contra a penhora de ativos financeiros alocados em conta-poupança, decidiu pela penhorabilidade dos valores. 3. Agravo interno não provido”. (STJ, AgInt no REsp 1754132/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JURISDICIONAL QUE REITERA DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO. A decisão atacada limita-se a manter decisão anterior e, portanto, o recorrente ingressou com recurso para atacar matéria preclusa. Admitir o contrário implicaria, por via reflexa, na reabertura da instância recursal. Agravo não conhecido.” (TJ-SP - AI: 2229718-63.2019.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 30/10/2019)

Portanto, a questão relacionada ao cumprimento de ordem de penhora é matéria preclusa, que não poderia ser analisada a qualquer momento, a conveniência da parte. Admitir o contrário implicaria, por via reflexa, na reabertura da instância recursal.

Portanto, é de se manter a decisão judicial agravada em sua integralidade, em razão da preclusão temporal.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023